Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724432-12.2019.8.07.0000 RECORRENTES: VALDECIR PEREIRA DE LACERDA, VALDELI RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por VALDECIR PEREIRA DE LACERDA e OUTROS (ID 19724291), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 26594967). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371) (ID 26594968). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a parte recorrente não se insurge em relação à afronta aos “princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”, mas sim no tocante à eficácia subjetiva da sentença proferida em mandado de segurança coletivo, uma vez que não ostenta a qualidade de filiada do sindicato que propôs a demanda coletiva. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031